Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO SUPERVENIENTE. GENERICIDADE AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. OFENSA À HONRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de não fazer consistente em abster-se de utilizar expressão similar à marca registrada da parte autora, de indenização por danos morais, de retratação pública em redes sociais e de pagamento de custas e honorários, em ação fundada em uso indevido de marca e concorrência desleal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) definir se a proteção jurídica da marca, com registro concedido no curso da instrução, ampara a procedência dos pedidos à luz do sistema atributivo da Lei no 9.279/1996 e do regime autônomo de repressão à concorrência desleal; (ii) estabelecer se a expressão utilizada pela parte ré é genérica e insuscetível de proteção, e se há prova de confusão no público consumidor; (iii) determinar se o dano moral está configurado e se o quantum fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O sistema atributivo da marca, previsto no art. 129 da Lei no 9.279/1996, convive com o regime autônomo de repressão à concorrência desleal estabelecido nos arts. 195 e 209 da mesma lei, que independe de registro formal para sua configuração, bastando a prática de conduta ilícita com potencial lesivo ao titular do sinal anterior.
4 O registro superveniente da marca, concedido pelo INPI no curso da instrução, consolida o direito de exclusividade do titular, devendo o direito material ser examinado em sua plenitude ao tempo do julgamento. A alegação de uso anterior sem efetivação do registro não afasta o direito de uso exclusivo da marca regularmente registrada.
5 A concessão do registro pelo INPI pressupõe exame de distintividade e afasta a tese de genericidade da expressão. A mitigação da exclusividade aplicável a marcas fracas não incide quando a expressão utilizada pelo terceiro gera alto grau de confusão com a marca registrada, em razão da semelhança fonética e ideológica, da identidade de segmento de atividade e da coincidência geográfica.
6 A configuração da infringência marcária e da concorrência desleal não exige prova de prejuízo econômico efetivo, bastando a demonstração do potencial de indução do público consumidor a erro. A má-fé é inferível da participação anterior no projeto original, do conhecimento inequívoco da denominação e da adoção do sinal similar após o crescimento do projeto alheio.
7 O dano moral decorrente do uso indevido de marca registrada é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto. Há, ainda, fundamento autônomo de dano moral pela ofensa à honra mediante comunicação privada de conteúdo depreciativo e desrespeitoso, não impugnada de forma específica. O quantum é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O uso indevido de expressão similar à marca registrada, praticado em idêntico segmento de atividade e na mesma localidade por quem tinha conhecimento inequívoco do sinal anterior, configura concorrência desleal autônoma e violação ao direito marcário, gerando dano moral presumido, independentemente da existência de registro formal à época dos fatos, reforçado por fundamento autônomo de ofensa à honra mediante comunicação de conteúdo depreciativo."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.279/1996, arts. 129, caput e § 1o, 195, IV e V, e 209; CPC, arts. 355, I, 373, II, 374, III, e 85, § 11; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057558, 0752619-85.2023.8.07.0001, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2028832, 0742378-18.2024.8.07.0001, Rel.: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.